Tribunal: TJDFT
Processo: 0726196-77.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENTIDADES INTEGRANTES DE SISTEMA DE COOPERATIVAS. BANCO E CONFEDERAÇÃO. CITAÇÃO NO ENDEREÇO DE UMA DAS AGÊNCIAS DO BANCO. VALIDADE DO ATO. AUSÊNCIA DA PARTE RÉ EM AUDIÊNCIA. CONTESTAÇÃO NÃO APRESENTADA. REVELIA. VEROSSIMILHANÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS. FURTO DE CELULAR. TRANSAÇOES FRAUDULENTAS VIA PIX. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se a parte autora indicou corretamente na inicial o nome da parte requerida (Banco Sicoob), a despeito de o CNPJ não corresponder à referida entidade, e se o mandado de citação foi enviado e recebido em uma das agências do Banco Sicoob, o ato citatório é válido.
2. A informação no cadastro do processo do CNPJ e nome da confederação das cooperativas que integra o sistema de cooperativas de crédito da qual também faz parte o Banco Cooperativo réu (art. 64 e 3o dos respectivos estatutos sociais) não interfere na validade do ato citatório ante o liame jurídico existente entre seus membros, sobretudo quando considerado que o endereço para onde foi encaminhada a citação consta na internet1 como endereço do banco. Preliminar de nulidade da citação rejeitada.
3. Conquanto apresentem personalidades jurídicas distintas, são legítimas para figurar no polo passivo da demanda as entidades do mesmo sistema de cooperativa que compartilham endereços e se confundem ante a perspectiva do consumidor. Nesse sentido: “Não há que se falar em ilegitimidade quando cooperativa de crédito e administradora de cartões, frente ao consumidor, representam a mesma pessoa jurídica. No mais, o recorrente compõe a cadeia de consumo, estando apto a figurar como réu, nos termos do artigo 7o do Código de Defesa do Consumidor. Preliminar rejeitada”. (Acórdão 1029459, 07013913620178070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/7/2017, publicado no DJE: 10/7/2017). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. No procedimento dos Juizados Especiais, configura-se a revelia quando a parte não comparece à audiência, conforme artigo 20 da Lei 9.099/95.
5. Decretada a revelia da parte ré, instaura-se a lógica inversa no campo probatório: fixa-se a premissa de que as afirmações do autor são verdadeiras, salvo se as provas existentes nos autos ou as circunstâncias indicarem o contrário.
6. Se o extrato da conta bancária mostra transferências realizadas após o furto e o bloqueio do celular e se a entidade ré não contesta a falha na prestação dos seus serviços e havendo verossimilhança nas alegações da autora, prevalece a presunção de veracidade que emana da revelia, devendo ser acolhido o pedido de restituição do valor indevidamente transferido.
7. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovido.
8. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.